Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703412-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER GUELLI MELATO AGRAVADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JENNIFER GUELLI MELATO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0740895-89.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ALFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI e de BANCO PAN S/A., ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando a manifestação da autora, dou prosseguimento ao feito. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jennifer Guelli Melato A em face de Alfa Promotora Consultoria em Gestão Empresarial &amp; Pessoal - EIRELI e Banco Pan. Em síntese, sustenta a parte sustenta que estão sendo realizados descontos indevidos em seu contracheque. Sustenta a existência de fraude e a falha na prestação dos serviços ofertados pelas rés. Por fim, pugna, em sede de tutela de urgência, determinando que as rés cessem os descontos realizados em seu contracheque. É o relatório. Decido. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese a proteção do consumidor ser um direito tutelado pela Constituição Federal (artigo 5o, XXXII e artigo 170, V), tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Por ora, não é possível verificar a falha na prestação do serviço, ante a impossibilidade de verificação, de plano, das circunstâncias fáticas que nortearam o pacto formalizado entre as partes. Nesse contexto, mostra-se necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar a existência do direito da autora, inclusive, para que se oportunize aos réus a chance de se manifestarem acerca das circunstâncias fáticas em que foi realizada a portabilidade do crédito. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu Banco Pan S/A, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Cite-se a ré Alfa Promotora Consultoria em Gestão Empresarial &amp; Pessoal - EIRELI , via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar nos mandados a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar nos mandados a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Intime-se a parte autora para ciência. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2020” Diz a Agravante que “realizou com o BANCO PANAMERICANO, por meio da primeira requerida ALFA PROMOTORA, empréstimo consignado no valor de R$ 27.130,09 (vinte e sete mil cento e trinta reais e nove centavos), parcelados em 48 vezes de R$ 901,11 (novecentos e um reais e onze centavos), valor que está sendo descontado mensalmente da conta da Autora. (O BANCO PANAMERICANO SE RECUSOU A FORNECER O CONTRATO)” (Num. 22974901 - Pág. 3). Acrescenta a Agravante que seu objetivo era realizar uma portabilidade, já que “possui com o BANCO ALFA S/A (que não é parte na presente demanda)., um contrato de financiamento firmado no dia 14/01/2020, com empréstimo no valor de R$ 15.427,74 (quinze mil quatrocentos e vinte sete reais e setenta e quatro centavos), divididos em 15 parcelas no valor de R$ 1.126,39 (mil cento e vinte seis reais e trinta e nove centavos), com 1a parcela dia 08/03/2020 e última parcelas no dia 08/05/2021, valor consignado em folha de pagamento. (Contrato em anexo)” (Num. 22974901 - Pág. 3). Informa que o “valor do empréstimo caiu na conta da Agravante no dia 08/05/2020, depositado pelo segundo requerido, imediatamente ao crédito na conta da Autora, a primeira agravada, já com a informação repassada pelo BANCO PANAMERICANO, ligou para a Autora e solicitou que o dinheiro fosse creditado em sua com bancária, na oportunidade fez crer que pagaria o empréstimo junto ao banco alfa e a Autora ficaria somente com o consignado no menor valor (parcela do BANCO PANAMERICA), e pagaria somente até a data do contrato com o banco alfa (08/05/2021), Ou seja, seguiu com sua fraude e suas falsas promessa, pois com todo o valor do empréstimo em mãos. (Comprovante de transferência em anexo)” (Num. 22974901 - Pág. 5). Argumenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que estão presentes os requisitos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito, já que houve ilegalidade na contratação. Invoca o Código de Defesa do Consumidor e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “cessar o desconto consignado da folha de pagamento da Autora, no valor de R$ 901,11 (novecentos e um reais e onze centavos), bem como futuras cobranças que possam surgir, referentes ao contrato consignado existente com o BANCO PANAMERICANO; (O BANCO PANAMERICANO se negou a fornecer o contrato, portanto a Autora não possui o número do documento)” (Num. 22974901 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 22974907 e 22974908). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JENNIFER GUELLI MELATO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0740895-89.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ALFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI e de BANCO PAN S/A., ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, não há demonstração nos autos de que a contratação de mútuo bancário entre a Agravante e o segundo Agravado BANCO PAN S/A. tenha sido vinculada, como afirma a Agravante, à assinatura do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS PARTES” (Num. 79497445 do Feito originário), firmado entre a Agravante e a primeira Agravada ALFA PROMOTORA SOLUÇÕES FINANCEIRAS &amp; ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. Milita em desfavor da tese da Agravante, ainda, o fato de que o valor do mútuo firmado com o segundo Agravado (BANCO PAN S/A.) foi creditado na conta bancária da Agravante. Assim como concluiu a Juíza prolatora da decisão agravada, na atual fase do processo, entendo que não há elementos de convicção suficiente para embasar a pretensão deduzida pela Autora, ora Agravante. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato, os efeitos do contrato celebrado entre a Agravante e o segundo Agravado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações da Autora/Agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CONSIGNAR AS PRESTAÇÕES EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. PROVAS INCONSISTENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No presente, pela análise do conjunto probatório até então carreado, não há suporte fático suficiente e necessário, que permita concluir pela existência de contrato fraudulento. Portanto, deve-se manter as balizas acordadas, quanto os descontos em folha de pagamento da parcelas. 3. A afirmação da ocorrência de vício de consentimento ou de qualquer outra natureza, que implicaria na nulidade ou anulabilidade do contrato, não prescinde de prova. Pelo contrário, a prova deve ser produzida em fase própria, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. 4. Ausentes os elementos de convencimento que permitam, ainda que em sede juízo sumário e preliminar, acerca da probabilidade do direito e o risco de dano, é forçoso o indeferimento da pretensão antecipatória de urgência (art. 300 do CPC). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 977423, 20160020351770AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador